Tribunal: TCU
Processo: 043.729/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2801/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.729/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denivaldo Araujo Moraes (XXX.699.269-XX); Edinalva Piedade Gouveia da Silva (XXX.128.111-XX); Edson Roberto Uhlig (XXX.419.257-XX); Eliane Aparecida da Silva Perpetuo (XXX.316.272-XX); Lilian Hiromi Matsuura (XXX.273.918-XX); Lilian Rodrigues Gomes Claro (XXX.623.938-XX); Pablo Tadeu dos Santos Amaral Farias (XXX.785.126-XX); Ramon Gomes Nogueira (XXX.532.766-XX); Ricardo Lira dos Santos (XXX.487.213-XX); Thiago Santos Oliveira dos Reis (XXX.788.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.